Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700115-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELSON ALEXANDRE BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MARICIANA DA SILVA AGUIAR em favor de NELSON ALEXANDRE BORGES, diante da decisão do Juiz de Direito Plantonista da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em síntese, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do ora Paciente. O indeferimento do requerimento de revogação da prisão preventiva motivou-se na afirmação de que “não obstante os argumentos apresentados pelo requerente, constato que não há alteração no panorama considerado durante a audiência de custódia e que concluiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois, além da existência de elementos suficientes acerca da caracterização do delito e indícios de autoria, a segregação cautelar se mostra necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo certo que as questões trazidas dependem de incursão do feito na fase instrutória” (Num. 79917006 - Pág. 2). Alega a Impetrante que houve ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão cautelar foi mantida com base em fundamentos genéricos, dissociados das peculiaridades do caso concreto, notadamente diante da ínfima quantidade de droga apreendida, da ausência de elementos indicativos de mercancia habitual e da inexistência de reincidência específica. A impetração aponta, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, a desproporcionalidade da medida extrema frente à possibilidade de aplicação de cautelares diversas, a nulidade da prova por suposta violação de domicílio, bem como ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, atividade laboral lícita, vínculos familiares e oferta de tratamento para dependência química. A Impetrante pleiteia a concessão da liminar, com a imediata soltura do Paciente ou a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal e, no mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Conforme se extrai dos autos, o Paciente foi preso em flagrante em 16/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, bem como nos arts. 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal. Submetida a prisão à audiência de custódia, a autoridade judicial converteu o flagrante em prisão preventiva em 17/09/2025, com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 313 do Código de Processo Penal. A ordem de prisão foi cumprida sucessivamente e o processo seguiu seus trâmites regulares, culminando no oferecimento da denúncia pelo MPDFT, em 29/09/2025, a qual ainda não foi apreciada pela Instância de origem. Pois bem. Em que pese a argumentação da Impetrante, tenho que a decisão que combate é fruto de acerto. Com efeito, há nos autos, especialmente na denúncia, fartos elementos acerca da materialidade da conduta delitiva, bem assim suficientes indícios da autoria. Ademais, também são fartas as evidências de periculosidade do Paciente, sendo-lhe imputadas nos depoimentos prestados às autoridades policiais condutas múltiplas, de extrema gravidade, que foram agregadas e classificadas como delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça e lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Além disso, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do Paciente no crime a ele imputado, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis.” Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Quanto à alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, verifica-se que tal insurgência requer análise aprofundada acerca da regularidade da referida prova, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, especialmente em sede liminar, devendo a matéria ser oportunamente examinada pelo Juiz natural da causa. Logo, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pela Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, é crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Após o recesso forense, faça-se conclusão ao juiz natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial